Tribunal: STF
Processo: AI 464528
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356.
 IMPRESCINDÍVEL EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
 IMPOSSIBILIDADE.
1.      A matéria constitucional não foi examinada no
 acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e
356-STF.
2.      Controvérsia afeta à interpretação de norma
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição do Brasil
adviria, quando muito, de forma indireta.
3.      A declaração da
prescrição requer a observância de pressupostos fáticos, que não se
evidenciam nos autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.